Tribunal: TJMT
Processo: 1021419-26.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021419-26.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLAUDINEIA DA SILVA LEMOS - CPF: 488.868.741-20 (EMBARGANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – PERIODICIDADE DOS JUROS DE MORA NA FORMA MENSAL – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO ACORDÃO.

Verificada a ocorrência de omissão no que tange a periodicidade dos juros de mora na forma mensal, de rigor o saneamento do vício.

Os juros moratórios de 1% ao mês fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interpostos por CLAUDINEIA DA SILVA LEMOS, em face do v. acórdão (id.190127185) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Sustenta que o v. acórdão é omisso, eis que não foi apreciado o pedido de decote da capitalização DIÁRIA; considerando lícita apenas à capitalização MENSAL dos juros, fato diverso do pedido autoral, limitando-se a discutir a capitalização mensal dos juros.

A apelante se insurge contrário à capitalização DIÁRIA dos juros remuneratórios, conforme consta do contrato; sendo-a ilegal e extremamente abusiva (onerosidade excessiva) a cobrança de juros capitalizados diariamente.

Argumenta que o r. acórdão não apreciou o pedido relativo ao seguro proteção financeira ao fundamento de “não ter sido objeto de pedido da ação principal”, ocorrendo contradição entre o julgado e os próprios autos do processo, porquanto foi formulado pedido de nulidade do referido SEGURO em emenda da inicial de (ID n. 171165845) destes autos.

Acrescenta que é manifesto o pedido de nulidade do seguro constar expressamente dos autos como pretensão válida da parte autora, donde se infere a impropriedade do r. acórdão em negar conhecer do pedido sob a equivocada compreensão de não ter sido objeto de pedido da ação principal.

Por fim, alega que não foi apreciado pelo r. acórdão, respeitosamente, o pedido recursal do Apelante de declaração de abuso da capitalização dos juros moratórios; devendo ser sanada a omissão, com renovadas vênias, haja vista que a capitalização dos juros moratórios consiste em pedido diverso dos juros remuneratórios e não foi, outrossim, contemplado no julgamento.

Requer seja os presentes embargos conhecidos e providos para se obter o desvelo necessário ao enfrentamento de todas as teses e questões suscitadas nos autos; na hipótese de acolhimento destes embargos, ainda que de forma parcial, pede-se a redistribuição dos ônus de sucumbência.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração, interpostos por CLAUDINEIA DA SILVA LEMOS, em face do v. acórdão (id. 190127185) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – REVISÃO DE CONTRATO - OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - DA TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS LEGAL – ENCARGOS MORATÓRIOS – LEGAIS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “(...) A Calculadora do Cidadão, disponibilizada pelo site no Banco Central, somente auxilia o consumidor a realização de cálculos simples, não constituindo elemento idôneo para apuração das taxas efetivamente cobradas. (TJMG - Apelação Cível 1.0696.18.001035-2/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/02/2020, publicação da súmula em 21/02/2020). É de se assinalar posicionamento do c. STJ no sentido da legalidade da cobrança da tarifa de cadastro (STJ AgInt no AREsp 972581/MG). No julgamento do citado aresto paradigmático pelo STJ (REsp 1.578.553/SP), a colenda corte superior reconheceu a "Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto". “O eg. Superior Tribunal de Justiça há muito já consolidou o entendimento de que é “permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula nº 539), e também de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula nº 541).

(N.U 1027963-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020). É válida a pactuação da Tarifa de Cadastro expressamente convencionada, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira. Tese Paradigma. Recurso Especial nº 1.251.331/RS e nº 1.255.573/RS. Súmula 566 do STJ. Não se depreende abusividade na cobrança de encargos moratórios previsto contratualmente. Ademais a ausência de previsão de cobrança de comissão de permanência.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

O embargante requer seja conhecido e provido os presentes embargos de declaração para, sanando a omissão apontada, manifestando quanto ao pedido de fixação da periodicidade dos juros de mora.

Claramente, o acórdão deixou apenas de constar sobre a fixação da periodicidade dos juros de mora na forma mensal.

Dessa forma, passo sanar a presente omissão.

No que tange à capitalização de juros, esta consta expressamente registrada no contrato com diária e o contrato é posterior a 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), de modo que não há ilegalidade a ser reconhecida.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIENTE. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. MP 2.170-36/2001. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2. A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 3. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a existência de pactuação de capitalização diária, razão pela qual não está a merecer reforma. Precedentes do STJ. 4. A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. 5. Na hipótese, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida a taxa de juros remuneratórios acordada. 6. O reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1726346/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 17/12/2020)

Dessa forma, tem-se por legal as taxas de juros remuneratórios acordadas, capitalizados diariamente, conforme estipuladas no contrato.

Já no que diz respeito ao pedido de nulidade do seguro não há falar em omissão e contradição, eis que na inicial não houve o pedido para ser declarar sua ilegalidade e abusividade; assim, transcrevo trecho do v. acórdão que bem aventou: ‘Deixo de analisar o pedido, tendo em vista não ter sido objeto de pedido da ação principal.’. (id. 183941188)

Ante o exposto, ACOLHO os presentes embargos tão somente para sanar a omissão constatada; sem modificação no v. acordão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024